Tribunal: TJDFT
Processo: 0727690-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AIN EM AI. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO RECORRIDA ANTES DA INTIMAÇÃO VIA DJE. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1 - Não sendo o caso de contagem em dobro do prazo recursal, inexistindo registro de indisponibilidade do sistema do Processo Judicial Eletrônico no período e verificando-se, nos autos originários, que a decisão agravada foi registrada no sistema e antes da publicação para a intimação da Executada, houve, por parte desta, ciência inequívoca da decisão, tal data constitui o termo inicial da contagem do prazo recursal.
2 - O fato de o Juízo a quo ter devolvido o prazo recursal aos Recorrentes não vincula o juízo de admissibilidade a ser realizado pelo Juízo ad quem, tendo em vista que o juízo de admissibilidade, no sistema recursal brasileiro, é do órgão julgador, ou seja, compete a este examinar se os requisitos indispensáveis ao julgamento do mérito do recurso estão preenchidos.
3 - À luz do quadro demonstrado, resta inarredável concluir pela existência de irregularidade insanável no Agravo de Instrumento, qual seja a intempestividade, o que revela a correção do não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto objetivo.
Agravo Interno desprovido.